Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO MATEMÁTICO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído ou ainda da Defensoria Pública. O fato de o acusado ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, ou torna imprescindível a intimação pessoal da parte, ante a ausência de previsão legal. É incabível a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância. O fato de a prisão em flagrante dos agentes ter sido realizada no estacionamento do supermercado, não afasta a consumação do delito, uma vez que houve a inversão da posse quando as mercadorias foram retiradas indevidamente do interior do estabelecimento, sem o respectivo pagamento, tendo, dessa forma, saído da esfera de proteção e disponibilidade da vítima. Incumbe à Defesa, quanto ao crime de corrupção de menor, comprovar a alegação de erro de tipo, pertinente ao desconhecimento da idade do adolescente que participou do furto. O conhecimento do apelante quanto à condição da vítima foi demonstrado tanto pela relação de amizade entre o acusado e a vítima, como pela declaração prestada perante a autoridade policial, quando se referiu à vítima como o menor. A ocorrência de erro de tipo é ônus que incumbe à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação quanto ao desconhecimento da idade ou referente à compleição física do adolescente (art. 155, do CPP). A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em análise, nada obstante não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência.